Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-78.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Súmula 481 do E. STJ – Demonstração nesse sentido - Recurso da ré nesta parte provido."
JUSTIÇA GRATUITA – Sentença que mencionou a concessão de gratuidade à autora no dispositivo – Ausência de pedido

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Súmula 481 do E. STJ – Demonstração nesse sentido - Recurso da ré nesta parte provido."
JUSTIÇA GRATUITA – Sentença que mencionou a concessão de gratuidade à autora no dispositivo – Ausência de pedido da requerente, que recolheu o preparo recursal – Erro material corrigido – Recurso da ré nesta parte provido.
FALÊNCIA- Pedido fundado no art. 94, III, "b" da Lei 11.101/05 – Negócio simulado não demonstrado – Notas fiscais e registros de entrada e saída que comprovam a aquisição e posterior devolução da mercadoria – Relações de parentesco e alteração no objeto social que, por si só, não ensejam o reconhecimento de simulação - Recurso da autora nesta parte improvido.
FALÊNCIA- Pedido fundado no art. 94, III, "f" da Lei 11.101/05 – Afastada a hipótese de negócio simulado, não resta configurada responsabilidade da ré sobre o débito apontado na exordial, originalmente devido por "Itajara Comércio De Carnes Ltda", passando a autora a ser ilegítima a prosseguir com o pedido de falência – Art. 97 da lei de regência - Análise do pleito da autora nesta parte prejudicada.
INDENIZAÇÃO – Danos morais- Ausente gravame – Exercício regular de direito – Art. 188, I do Código Civil – Recurso da ré nesta parte improvido."